Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DESIGNAÇÃO PARA SERVIÇO ATIVO. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. PTTC. DISTINÇÃO LEGAL. ADICIONAL DE 0,3. POLICIAL DESIGNADO. DIREITO. AUSÊNCIA. FÉRIAS VENCIDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
1. Há distinção legal entre o policial militar designado para o serviço ativo (Lei no 7.289/1984, art. 9o) e o nomeado para a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC - Lei no 12.086/2009, art. 114). Na primeira situação, o militar é designado para exercer função militar ou de natureza/interesse policial militar, na atividade fim ou no Centro de Operações da Polícia Militar - COPOM. Na segunda, o inativo é nomeado para, a depender do caso, exercer funções de atividade-meio, tais como professor, instrutor, apoio em complemento a atividade operacional ou para realizar serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente.
2. O policial designado para o serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver recebendo, previsto no art. 114, § 3o da Lei no 12.086/2009, aplicável somente aos policiais que exercem prestação de tarefa por tempo certo (PTTC).
3. As férias adquiridas e não gozadas devem ser convertidas em pecúnia quando não for possível gozá-las por extinção do vínculo funcional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.